Tribunal: TJSP
Processo: 1014925-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - NÃO VERIFICADOS JUROS EXTORSIVOS NEM ABUSIVIDADE NA INCIDÊNCIA DO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - NÃO VERIFICADOS JUROS EXTORSIVOS NEM ABUSIVIDADE NA INCIDÊNCIA DO SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014925-20.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAZARO
BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014925-20.2019.8.26.0001 -Voto no 44405
2
VOTO No 44405 (Processo Digital)
Apelação no 1014925-20.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Apelante: LAZARO BATISTA DA SILVA (Justiça Gratuita)
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Juiz sentenciante: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO
DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL -
POSSIBILIDADE - PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA DO
DUODÉCUPLO - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - NÃO
VERIFICADOS JUROS EXTORSIVOS NEM ABUSIVIDADE NA
INCIDÊNCIA DO SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 21/23, julgando improcedente a ação revisional e condenando a
parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00, observada a gratuidade, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz o demandante que não há
no contrato celebrado entre as partes disposição a respeito da
metodologia de incidência da taxa de juros, embora se constate a
aplicação do sistema francês Price de amortização, inexistente, contudo,
relativa informação clara, o que lesa profundamente o consumidor, faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014925-20.2019.8.26.0001 -Voto no 44405
3
menção ao laudo trazido com a inicial, ressalta a necessidade de
alteração para o método Gauss, afirma que pagou quantia a maior,
aguarda provimento (fls. 131/137).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 36).
Regularmente processado (fls. 138).
Contrarrazões, com prequestionamento (fls. 141/177).
Houve remessa (fls. 178).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
revisão de contrato de crédito tomado pelo requerente, além da repetição
do propalado indébito.
Salienta-se,
de
proêmio,
que
se
sujeitam
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014925-20.2019.8.26.0001 -Voto no 44405
4
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC, além do enunciado da
Súmula no 381 do STJ, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas.
Em setembro de 2017, as partes celebraram contrato
para aquisição de veículo mediante financiamento de R$ 21.500,00, com
previsão de pagamento em 48 parcelas de R$ 681,89 cada (fls. 22/23).
O mencionado pacto exprime inequívoca relação de
consumo, baseada na Súmula no 297 do STJ, sendo passíveis de revisão
as cláusulas tidas por ilegais. Não obstante, a adesão a contrato cujas
condições estejam previamente impressas, por si só, não configura
abusividade, devendo ser examinados caso a caso os excessos
apontados.
A avença entabulada entre as partes, a par da relação
de consumo, prevê expressamente a capitalização da taxa de juros em
periodicidade inferior à anual pela teoria do duodécuplo, identificada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014925-20.2019.8.26.0001 -Voto no 44405
5
linha de entendimento do STJ, não sendo considerada a sua ilegalidade,
consoante Medida Provisória no 2.170-36, artigo 5o, selada pelo Diploma
Normativo no 10.931/04 e reconhecida sua constitucionalidade pelo STF
no Recurso Extraordinário no 592.377. No mesmo sentido, a Súmula no
539 do STJ.
Com efeito, o enunciado no 541 da Súmula do STJ
estabelece que a divergência entre a taxa mensal e o duodécimo da taxa
anual constante no pacto é suficiente para autorizar a capitalização
mensal dos juros. Logo, a contratação está clara e em conformidade com
os princípios do direito de informação e da transparência, não havendo
que se falar em aplicação da Súmula no 121 do STF ao caso concreto.
A propósito:
“(...) Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da
MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização
mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no
contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso
Especial repetitivo n. 973.827/RS). (...)” (STJ, AgRg no REsp no 1.442.155/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma).
Vale lembrar, ainda, que a tabela Price não implica em
abusividade por si só, devendo ser analisado o patamar dos juros. E no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014925-20.2019.8.26.0001 -Voto no 44405
6
que tange a eles, ressalta-se que o contrato celebrado prevê as taxas de
1,69% a.m. e 22,22% a.a., o que não representa abusividade em relação
àquelas praticadas no mercado financeiro1.
A propósito, no julgamento do Recurso Especial no
1.061.530-RS, relatado pela eminente Ministra Nancy Andrighi e
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC),
consolidaram-se as seguintes orientações sobre juros remuneratórios em
contratos bancários:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto” (STJ, REsp 1.061.530 - RS, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).
Portanto, não se mostra suficiente para revisão dos
juros o fato de o índice estipulado ultrapassar 12% a.a., consoante
Súmula no 382 do STJ, restando importante ressaltar o que ficou
consignado no julgado a seguir:
“A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014925-20.2019.8.26.0001 -Voto no 44405
7
similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência
no exame do desequilíbrio contratual, mas não constitui valor absoluto a ser
adotado em todos os casos. Com efeito, a variação dos juros praticados pelas
instituições financeiras decorre de diversos aspectos e especificidades das
múltiplas relações contratuais existentes (tipo de operação, prazo, reputação
do tomador, garantias, políticas de captação, aplicações da própria entidade
financeira, etc.). A jurisprudência desta Corte, ainda segundo o precedente
representativo da controvérsia (REsp n. 1.061.530-RS), tem considerado
abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao
dobro ou ao triplo da média” (STJ, AgREsp no 469.333 - RS, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/11/2014).
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r. sentença
guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se mostrou
incensurável.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ademais, não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014925-20.2019.8.26.0001 -Voto no 44405
8
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator